Tribunal: TJDFT
Processo: 0743313-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENÚNCIA AO VALOR EXCEDENTE AO TETO DO RPV. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA RENÚNCIA ANTES DA EXPEDIÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia limita-se à possibilidade de se desconsiderar a renúncia manifestada antes da expedição da ordem de pagamento, considerando o limite definido na Lei Distrital n. 6.618/2020 e a decisão do STF no RE n. 1.491.414/DF.
2. Em princípio, a renúncia ao crédito excedente ao valor máximo previsto na lei para viabilizar a expedição de RPV é faculdade do credor e, por ser direito disponível, terá efeitos irreversíveis, salvo vício na vontade manifestada.
3. Na espécie, a renúncia não se aperfeiçoou, pois o exequente pediu que o pedido fosse desconsiderado antes da apreciação pelo magistrado a quo.
4. Diante da ausência de expedição e pagamento da requisição de pequeno valor, deve ser assegurado ao Agravado o direito à expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV), observado o limite de 20 salários mínimos.
5. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.